Tribunal: TJDFT
Processo: 0745806-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DEFICIÊNCIA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MEDIDA NÃO CONCEDIDA.
1. No caso concreto, trata-se de agravo de instrumento contra decisão do ilustre juízo de origem que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que pretendia impor ao Distrito Federal a concessão de aposentadoria especial em razão de suposta deficiência grave não reconhecida pela junta médica oficial.
2. Os atos administrativos gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade, por isso não se pode, de plano, desconsiderar o laudo emitido por junta médica oficial, que não constatou a deficiência como grave, para fins de aposentadoria especial. Ausente, portanto, demonstração da probabilidade do direito à aposentadoria por deficiência grave, nega-se a tutela antecipada, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
3. Afasta-se também a antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal quando a medida de urgência implique pagamento de qualquer natureza ou configure medida satisfativa, nos termos da limitação legal imposta no art. 1o, da Lei 9.494/97
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.